Tribunal: TJMT
Processo: 0040242-72.2010.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0040242-72.2010.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[REGINA MARIA DE FREITAS WARD - CPF: 374.998.828-53 (EMBARGANTE), CHRISTOPHER BARRY WARD - CPF: 992.042.408-06 (EMBARGANTE), JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS - CPF: 082.560.886-48 (EMBARGADO), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS, POR SEU INVENTARIANTE JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS (EMBARGADO), FABIO FERREIRA PAES - CPF: 811.802.171-87 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – OMISSÃO ANALISADA – VÍCIO SANADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O embargos declaratório é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no decisum objurgado, contudo, apesar da análise determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
Christopher Barry Ward e
Regina Maria de Freitas Ward, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo regimental apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão foi omisso, pois considerou que a alienação dos bens provocou a perda do objeto do recurso, sem ponderar que o processo de inventário estava suspenso e que os agravantes foram privados dos seus bens, sem que fosse oportunizada a manifestação, vez que não foram intimados da decisão. Defenderam a omissão no tocante à urgência na venda dos bens, mormente considerando a prodigalidade e incompetência do inventariante.

Seguem sustentando a ocorrência de omissão quanto à ausência de intempestividade recursal, tendo em vista que o presente recurso foi interposto contra a decisão proferida em 02.12.2009. Alegam, ainda, a omissão no tocante ao segredo de justiça, que foi aplicado ao caso de forma ilegal, pois ausente menor e inexistente interesse público, ferindo o rol restritivo do art. 155, I, II, e parágrafo único, do CPC/73.

Na sessão ocorrida em 01.09.2010, o recurso foi apreciado e rejeitado por esta Câmara (id. 112486997, p. 100).

Irresignados,
os embargantes
interpuseram recurso especial em face do Embargos de Declaração
(id. 112486997, p. 116/162)
,
tendo o i. Relator, Marco Buzzi, do colendo Superior Tribunal de Justiça, proferido decisão monocrática, para acolher “
a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, anulando o acórdão proferido em sede de embargos de declaração, a fim de que sejam os autos remetidos ao Tribunal de origem para sanar a contradição acima apontada.
” (id. 138230688, p. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para melhor compreensão dos fatos, faço uma breve digressão dos atos processuais.

Cinge-se dos autos que
Christopher Barry Ward e
Regina Maria de Freitas Ward
interpuseram recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pela MMª Juiza de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do inventário dos bens deixados pelo Espólio de Pedro Ivo de Freitas, representado pelo inventariante - Jean Pierre Dias de Freitas, determinou a expedição de alvará para alienação dos bens móveis de propriedade exclusiva do falecido, cuja alienação já havia sido deferida anteriormente.

Inconformados, os agravantes alegaram, em suma, que após o deferimento da venda dos bens, foi determinada a suspensão do processo de inventário, sendo que a nova decisão afrontaria a segurança jurídica, mormente diante da ausência de urgência na venda dos bens. Afirmaram que o inventariante teria urgência em se desfazer do patrimônio, sendo que o ato praticado em processo suspenso reputa-se inexistente. Defenderam a ausência de motivo para a causa tramitar em segredo de justiça e que parte dos bens integram o patrimônio dos agravantes.

O agravo de instrumento teve seu seguimento negado pelo i. Relator, à época o Des. Sebastião de Moraes Filho, ante a perda do objeto, falta de interesse dos agravantes e intempestividade recursal (id.
112486989, p. 163/172).

Diante disso, os agravantes interpuseram agravo interno, que foi desprovido por esta Câmara, constando a seguinte ementa:

“DIREITO PRIVADO - AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - RECONHECIMENTO DE PERDA DO OBJETO, FALTA DE INTERESSE E INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEGREDO DE JUSTIÇA ASSEGURADO PELO ART. 155, I E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Se a parte, na pessoa de seu advogado legalmente constituído na ação, tomou ciência inequívoca da decisão agravada antes da sua publicação no órgão oficial, é daquela data que se conta o prazo para a interposição do recurso.

2. O conhecimento do recurso encontra-se prejudicado, devendo ser obstada a discussão acerca do tema, quando a decisão em nada modifica os acontecimentos ocorridos.

3. O art. 266 do CPC autoriza o julgador, mesmo no caso de suspensão do processo, a tomar medidas de caráter urgente, ainda mais em inventário que é alvo de inúmeros recursos e pedidos que, mesmo legais, tem causado severos entraves à resolução definitiva do litígio.

4. Por força do disposto no art. 155, I e parágrafo único, do CPC, tanto a ação de inventário como os procedimentos correlatos (incidentes e recursos) correm em segredo de justiça.”
(Rel. Des.
Des. Sebastião de Moraes Filho
, j. 30.06.2010 – id.
112486997, p. 47
)

Irresignados, os agravantes aviaram embargos de declaração, asseverando que
o v. acórdão foi omisso, pois considerou que a alienação dos bens provocou a perda do objeto do recurso, sem ponderar que o processo de inventário estava suspenso e que os agravantes foram privados dos seus bens, sem que fosse oportunizada a manifestação, vez que não foram intimados da decisão. Defenderam a omissão no tocante à urgência na venda dos bens, mormente considerando a prodigalidade e incompetência do inventariante.

Sustentaram a ocorrência de omissão quanto à intempestividade recursal, tendo em vista que o presente recurso foi interposto contra a decisão proferida em 02.12.2009. Alegaram, ainda, a omissão no tocante ao segredo de justiça, que foi aplicado ao caso de forma ilegal, pois ausente menor e inexistente interesse público, ferindo o rol restritivo do art. 155, I, II, e parágrafo único, do CPC/73.

O embargos foi rejeitado por esta Câmara, constando a seguinte ementa:

“DIREITO PRIVADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS- PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – REGRA INFLEXIVEL DO ART. 535, INCISOS I E II DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A norma do artigo 535 do Código de Processo Civil é inflexível, não podendo ser interpretado com qualquer elasticidade ante sua clareza singular. Hão de serem rejeitados os embargos de declaração quando ausente a omissão apontada pela parte, ainda que se preste para o exclusivo fim de prequestionamento da matéria, pois continua presente a necessária da observância estrita dos limites impostos pelo dispositivo legal em comento.”
(
Rel. Des.
Des. Sebastião de Moraes Filho
, j. 01.09.2010 – id.
112486997, p. 102
)

Irresignados,
os embargantes
interpuseram o recurso especial
n. 1232981/MT
em face do Embargos de Declaração
(id. 112486997, p. 116/162)
,
tendo o i. Relator, Marco Buzzi, do colendo Superior Tribunal de Justiça, proferido decisão monocrática, para acolher “
a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, anulando o acórdão proferido em sede de embargos de declaração, a fim de que sejam os autos remetidos ao Tribunal de origem para sanar a contradição acima apontada.
” (id. 138230688, p. 5). No voto proferido no AgInt no Recurso Especial, esclareceu
que “Caberia ao Tribunal a quo enfrentar as teses invocadas pela recorrente, ainda que para expressamente não as admitir ou refutá-las, razão pela qual se impõe o acolhimento da preliminar de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quanto ao ponto.”
(id. 138230688, p. 14), retornando os autos a esta Câmara para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior.

Pois bem. Conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento da omissão concernente à perda do objeto do recurso, sem que fosse considerada a suspensão do processo de inventário e que os agravantes foram privados dos seus bens e não foram intimados da decisão; à ausência de urgência na venda dos bens, mormente considerando a prodigalidade e incompetência do inventariante; à ausência de intempestividade recursal, tendo em vista que o presente recurso foi interposto contra a decisão proferida em 02.12.2009; e

à aplicação indevida do segredo de justiça.

Visto isso,
mister
se faz constar que o direito intertemporal que rege as relações jurídicas ante a mudança da regra processual civil, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se que seja adotado o entendimento da lei em vigor à data da interposição do recurso aos feitos ainda não julgados. Nesse sentido:

“
Enunciado administrativo número 2 (STJ)
:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

“Duas são as situações para a lei nova processual em matéria de recursos: a) rege o 'cabimento' e 'admissibilidade' do recurso a lei vigente à época da prolação da decisão da qual se pretende recorrer; b) rege o 'procedimento' do recurso a lei vigente à época da efetiva interposição do recurso.”
(Nelson Nery Junior e Rosa Maria A. Nery, Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2235)

Superada essa questão, analisando o caderno processual
, resta patente a perda de objeto do presente recurso, tendo em vista que a pretensão dos agravantes visava impedir a alienação dos bens, deferida pela douta magistrada, contudo, conforme informações constantes nos autos, as transações foram perfectibilizadas, tendo o agravado apresentado prestação de contas na instância de origem, dando conta que, salvo o veículo camioneta, os demais foram vendidos e os valores utilizados.

Nesse sentido, bem salientou a douta representante da Procuradoria Geral de Justiça,
verbis
:

“O fim colimado pelos Agravantes residia em evitar as alienações dos bens elencados na inicial. Ocorre, conforme informações do Agravado, que referidas transações já foram realizadas e os valores obtidos destinados ao pagamento das contas do espólio, conforme prestação de contas ao juízo do inventário.

Ou seja, em função da condição efêmera que reveste a pretensão postulada, de se ver que o vertente instrumento perdeu seu objeto na medida em que não há mais falar-se em suspensão da autorização judicial para a venda dos bens quando esta já foi consumada. Assim, consolidada a situação fática posta em apreciação pelo Poder Judiciário, inexorável a aplicação do fato consumado ao caso em virtude do perecimento do seu objetivo já que demonstrada a ausência dos requisitos da necessidade e da utilidade do recurso de forma a salvaguardar a insurgência da Agravante.”
(id.
112486989, p. 155)

O escólio de Nelson Nery Júnior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Edição. 2010. Ed. RT, p. 1002, coaduna com o posicionamento exposto,
verbis:

“RECURSO PREJUDICADO é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”

Assim, conforme bem asseverado pelo i. Relator, no julgamento do agravo interno, “
o conhecimento do recurso encontra-se prejudicado, devendo ser obstada a discussão acerca do tema que, mesmo na eventual hipótese de provimento do recurso, em nada modificará os acontecimentos ocorridos
” – id.
112486997, p. 51.

É de bom alvitre destacar que não se está a reconhecer a ausência de direito dos agravantes, mas sim, que a pretensão de obstar a venda dos bens não é possível, eis que já foi perfectibilizada.

Avançando na resolução da celeuma, quanto ao deferimento da venda dos bens e à suspensão do processo de inventário, verifico que a “
alienação de diversos bens pertencentes ao Espólio e de propriedade exclusiva do falecido
”, já havia sido determinada pela douta magistrada na decisão proferida em 19.05.2008 (id.
112486981, p. 76)
, sendo que a suspensão do andamento processual ocorreu somente em 06.02.2009 (id.
112486981, p. 54).

Nesse sentido corrobora o teor da decisão agravada, proferida em 02.12.2009, ora agravada,
verbis
:

“
Considerando que na decisão de fls. 2266/2269, mais precisamente no 3º parágrafo, fls. 2268, já foi determinada a expedição de alvará, seria desnecessário novo pronunciamento deste Juízo, contudo, para que não reste qualquer dúvida a esse respeito, DEFIRO o pedido de fls. 2759/2760. Expeça-se alvará para alienação dos bens ali descritos.
”
(id.
112486981, p. 70)

Ademais, é de bom alvitre destacar que o Código de Processo Civil/73 autorizava o julgador, mesmo no caso de suspensão do processo, a tomar medidas de caráter urgente, ainda mais em inventário que é alvo de inúmeros recursos e pedidos que, mesmo legais, tem causado severos entraves à resolução definitiva do litígio, confira:

“
Art. 266. Durante a suspensão é defeso praticar qualquer ato processual; poderá o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável.
”

Assim, conforme salientou o i. Relator à época, “
o requerimento de venda justifica-se para afastar as despesas de manutenção, conservação e impostos geradas pelos bens, além de ter condicionante imposta pelo próprio agravante em seu pedido: os valores obtidos com a transação comercial destinam-se ao pagamento das dívidas do ESPÓLIO DE PEDRO IVO DE FREIAS (fls. 62/63-TJ).
”, não havendo o que se falar em ausência de urgência, mormente considerando que se tratavam de bens móveis, tais como aeronave, veículos, colheitadeiras e prensas algodoeiras (id.
112486983, p. 184),
passíveis de deterioração.

Ademais, resta impossibilitado o reconhecimento de que os agravantes
foram privados dos seus bens, sob a alegação de que são proprietários de 45% (quarenta e cinco por cento) dos bens, direitos e valores da atividade rural mantidas e adquiridas junto ao
de cujus
, ante a ausência de qualquer prova nesse sentido, devendo eventual direito ser discutido por meio próprio.

Além disso, quanto à alegação de prodigalidade e incompetência do inventariante, é certo que não comporta cabimento tal discussão nesta instância recursal.

No tocante à ausência de intimação da decisão que deferiu a alienação dos bens, consta ciência expressa dos agravantes em 18.06.2008, na própria decisão proferida em 19.05.2008 (id. 112486981, p. 76), sem qualquer insurgência dos agravantes no quanto à matéria ora discutida.

Nesse ponto, não é demais salientar que diante da ausência de comprovação de interesse dos agravantes nos bens móveis alienados, que conforme consta na decisão proferida pela MMª Juíza
a quo
, é de propriedade exclusiva do espólio, não há o que se falar em ofensa ao devido processo legal por ausência de intimação.

No tocante à intempestividade recursal, é fato incontroverso, pois como deixou patente e claro a douta magistrada nas informações prestadas no id. 112486983, p. 79, o deferimento das vendas ocorreu em 19.05.2008, sendo que o patrono dos agravantes dela tomou ciência de próprio punho, em 18.06.2008, conforme já relatado alhures, sendo a decisão agravada mera reiteração do que já foi decidido.

O recurso deveria ser manejado contra a primeira decisão prolatada, posto que essa se enquadra em interlocutória, enquanto a agravada, nada mais dispõem do que a reiteração da decisão primeva, sequer tendo cunho interlocutório.

Portanto, não tendo manejado o recurso à época, torna-se precluso agora a revisão da decisão.

Mesmo que entendesse pela existência de nova decisão, esta não pode ser objeto de revisão, tendo em vista a efetivação da coisa julgada que amolda a decisão anterior.

Ademais, se conhecido o recurso haveria grave violação ao princípio da segurança jurídica que visa a manutenção das decisões judiciais, assegurando uma estabilidade jurídica e social da parte, impedindo que se venha a qualquer tempo requerer a revogação da decisão e em derradeiro interpor diversos recursos no percurso da ação, postergando o desfecho processual.

Portanto, quer no que consiste em mero despacho ou no decurso do prazo do agravo, ambos não preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, implicando na impossibilidade do conhecimento.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL - MEDIDA CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO QUE IMPÕE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO PRAZO - REITERAÇÃO, POR DESPACHO, DO CONTEÚDO DA DECISÃO ANTERIOR - REABERTURA DO PRAZO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - O prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de despacho posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão anterior;

II - A parte recorrente, ao ter ciência da decisão que lhe impõe um gravame, deve interpor o recurso de agravo de instrumento desde logo, dentro do prazo legal, sob pena de preclusão;

III -
No caso dos autos, observado pelo Tribunal de origem que o despacho agravado, sem qualquer conteúdo decisório, significou simples reiteração da decisão anterior irrecorrida, correto o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento
;

II - Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp n. 1.024.856/RN, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 14.04.2009 - negritei)

Com efeito, se duas decisões versam sobre o mesmo tema, sem alteração do contexto fático e se a parte interessada não recorreu da primeira, opera-se a preclusão e padece do vício da intempestividade a interposição de agravo de instrumento contra decisão posterior proferida em mera reiteração, que, frisa-se, não tem o condão de suspender, interromper ou reabrir o prazo recursal.

Posto isso, resta inevitável o não conhecimento do recurso em razão da sua inadmissibilidade, bem como da extemporaneidade e consequentemente da ocorrência da preclusão temporal.

Por derradeiro, no tocante ao sigilo processual, é cediço que o art. 155, do CPC/73, impõe, como regra, a publicidade dos atos processuais, sendo admitido, contudo, hipóteses em que o feito se processará mediante segredo de justiça.

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ,
“
O rol das hipóteses de segredo de justiça não é taxativo, sendo autorizado o segredo quando houver a necessidade de defesa da intimidade.
” (REsp n. 605.687/AM, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 02.06.2005)

Ademais, conforme o disposto no art. 5º, LX, da Constituição Federal, poderá a publicidade dos atos processuais ser restringida quando for necessário à preservação de outras garantias, valores e interesses fundamentais tutelados, como o direito à intimidade da parte, ao sigilo de dados, resguardo de informações necessário ao exercício profissional ou para atender o interesse público.

À vista disso, à época, o segredo de justiça, que não mais subsiste nos autos, se justificava, a fim de resguardar a intimidade do inventariante, que era menor de idade quando da abertura do inventário, mormente considerando os dados de movimentação financeira e dos bens do
de cujus
, não havendo o que se falar em ilegalidade.

Logo, apesar da análise das omissões determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023